Tribunal: STF
Processo: AI 794949
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5º, LIII, E 94 DA CF. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MILITAR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. ATO DO COMANDANTE GERAL. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes.



    II – O Plenário desta Corte, no RE 197.649/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, concluiu que a competência da Justiça Militar estadual, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição, restringe-se à decisão sobre a perda da graduação de praças como pena acessória de crime, o que não obsta a competência do Comando Geral da Polícia Militar para decretar a perda da graduação como sanção administrativa disciplinar.



    III – Concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    IV – Agravo regimental improvido.